Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍICAS E DISSOCIADAS DO CARÁTER PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. AVALIAÇAO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É certo que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de enveredar por caminhos desarrazoados e desproporcionais, estranhos à finalidade almejada pela norma e incompatíveis com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. Confirma-se o indeferimento de medidas atípicas e dissociadas do caráter patrimonial da execução confirmada.
3. Se os bens que guarnecem a residência do devedor são de elevado valor ou ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, afasta-se a regra da impenhorabilidade. Todavia, somente após diligencia na residência do devedor para avaliação dos bens é que se mostra possível ao magistrado aferir com segurança acerca da possibilidade, ou não, de penhora. Reforma-se a Decisão agravada na parte que indefere a diligencia.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.